Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725591-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: OSVALDO DIAS DA SILVA, ELIANE ALVES DIAS, LUMIER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida no processo de execução em desfavor de OSVALDO DIAS DA SILVA e outros, que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica INFOJUD. Assevera que o juiz laborou em equívoco ao afirmar que o exequente não havia diligenciado pesquisa de bens imóveis, quando demonstrou e comprovou investigação individual de busca de bens, porém sem sucesso. Aduz justificável a realização da diligência ao sistema INFOJUD, considerando que o processo tramita desde 2016 sem penhora de bens capazes de solver o débito. Alerta para a premente prescrição intercorrente. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de possibilitar a pesquisa de bens via sistema INFOJUD em nome dos devedores. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pedido de pesquisa InfoJud, tenho que o pedido deve ser indeferido, pois a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. (...)” ( ID 161455159 dos autos de referência) A jurisprudência desta Corte é majoritária no sentido de permitir a renovação das pesquisas eletrônicas se a diligência postulada ainda não foi realizada ou, acaso já tenha sido, foi feita a um tempo considerável em que haja a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. No caso em apreço, verifica-se que o exequente envidou pesquisas de bens imóveis junto aos cartórios existentes consoante os documentos acostados aos autos, não subsistindo a fundamentação do magistrado de ausência de pesquisas. Ademais, não consta o registro da pesquisa pretendida. Considerando que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações necessárias por serem protegidas por sigilo, o pedido guarda razoabilidade, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais e a proximidade da data da prescrição não deve se sobrepor ao princípio da cooperação e servir de pejo ao esforço conjunto em dar satisfação ao credor. Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO a antecipação da tutela para deferir a realização da pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD em nome dos agravados. Intimem-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator